Tribunal: TJSP
Processo: 1026718-66.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. 1) FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO; 2) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. JUNTADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E A INDICAÇÃO DOS MESES EM ABERTO SUFICIENTES AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA; 3) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO.

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. 1) FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO; 2) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. JUNTADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E A INDICAÇÃO DOS MESES EM ABERTO SUFICIENTES AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA; 3) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE NA HIPÓTESE; 3) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCABIMENTO. RELAÇÃO LOCATÍCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. 4) LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita.